Tribunal: TJPA
Processo: 0807351-08.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807351-08.2021.8.14.0028

APELANTE: LUIZ FERNANDO CONCEICAO TEIXEIRA, LUCAS DIAS PORTELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVA TÉCNICA DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPENSA DE APREENSÃO E PERÍCIA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado, mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas de autoria e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva; (ii) estabelecer se a incidência da majorante do emprego de arma de fogo depende da apreensão e perícia do artefato; e (iii) determinar se houve bis in idem na dosimetria da pena em razão da utilização das majorantes também na primeira fase da fixação da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos firmes, coerentes e seguros das vítimas, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, os quais identificam os apelantes como autores do roubo.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

5.

O relatório técnico de análise de Estação Rádio Base (ERB) comprova que aparelho celular vinculado a um dos apelantes estava conectado às antenas localizadas na área da residência das vítimas no momento do crime, conferindo robustez objetiva ao reconhecimento pessoal.

6.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo independe da apreensão e realização de perícia no armamento quando outros meios de prova demonstram de forma segura sua utilização durante a execução do delito.

7.

Os depoimentos das vítimas comprovam o uso ostensivo de arma de fogo pelos agentes, sendo suficientes para a manutenção da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

8.

Configura bis in idem a utilização do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo para elevar simultaneamente a pena-base na primeira fase da dosimetria e a pena definitiva na terceira fase.

9.

As majorantes previstas no tipo penal do roubo não podem ser valoradas negativamente como circunstâncias judiciais quando também utilizadas para o aumento da pena na terceira fase da dosimetria.

10.

Neutralizadas as circunstâncias judiciais indevidamente valoradas, impõe-se o redimensionamento das penas, com fixação do regime inicial semiaberto em razão da reprimenda inferior a oito anos e da primariedade dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para comprovação da autoria em crimes de roubo.

2. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia da arma, desde que sua utilização seja demonstrada por outros meios de prova.

3. Configura bis in idem a utilização das mesmas majorantes para exasperar a pena-base e, simultaneamente, majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria.

4. O reconhecimento do bis in idem impõe o redimensionamento da pena e a adequação do regime inicial de cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “b”, 70 e 157, § 2º-A, I; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22.03.2022; STJ, EREsp nº 961.863/RS, 3ª Seção, DJe 06.04.2011; TJPA, Apelação Criminal nº 0808327-83.2023.8.14.0015, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 30.04.2026; TJPA, Apelação Criminal nº 0800091-67.2021.8.14.0095, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, j. 13.11.2025; TJMG, APR nº 10188210010040001, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos, 4ª Câmara Criminal, j. 08.02.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0811374-03.2025.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 2ª Turma de Direito Penal, j. 05.03.2026; TJPA, Apelação Criminal nº 0806598-79.2021.8.14.0051.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
LUCAS DIAS PORTELA
e
LUIZ FERNANDO CONCEICAO TEIXEIRA
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a r. sentença (ID 30078845) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 30078764) que, no dia 12 de abril de 2021, por volta das 10h, na cidade de Marabá/PA, os apelantes, em comunhão de desígnios com um terceiro não identificado, teriam invadido a residência da vítima Joice Amanda Munhoz Hernandes, aproveitando-se da entrega de uma mercadoria. Consta que, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, os agentes renderam as vítimas Agleide Santana Mendes e Joice Amanda, bem como os filhos desta e os entregadores que estavam no local, trancando-os em cômodos separados da casa. Em seguida, subtraíram diversos bens de valor, incluindo armas de fogo registradas, aparelhos eletrônicos, joias e dinheiro, evadindo-se do local.

O Ministério Público arrolou como provas o inquérito policial (ID 30078643), o relatório de investigação com dados de localização de estação rádio base (ID 30078715) e depoimentos testemunhais.

A denúncia foi recebida em 08/08/2022 (ID 30078765). Os réus apresentaram resposta à acusação. Durante a instrução processual, realizada em audiências (IDs 30078783, 30078821 e 30078837), foram ouvidas as vítimas e as testemunhas, e os acusados foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a fixação da pena-base no mínimo legal (ID 30078841).

Sobreveio a sentença condenatória (ID 30078845), que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar: a)
LUCAS DIAS PORTELA
à pena de
13 (treze) anos e 7 (sete) meses de reclusão
e 285 dias-multa; b)
LUIZ FERNANDO CONCEICAO TEIXEIRA
à pena de
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e 245 dias-multa. Para ambos, foi fixado o regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 30078851). Em suas razões, reitera o pleito absolutório, alegando que a condenação se baseou unicamente no frágil reconhecimento feito pelas vítimas. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria, com o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a redução das penas-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 30078855), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 31331051), manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para redimensionar as penas-base, afastando a valoração negativa de circunstâncias judiciais que entendeu configurarem
bis in idem
.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos são próprios e tempestivos, preenchendo os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deles conheço.

2. PRELIMINARES

Não foram arguidas preliminares.

3. MÉRITO

A defesa dos apelantes estrutura seu pleito em duas teses principais: a) absolvição por insuficiência de provas de autoria; b) revisão da dosimetria para afastar a majorante do emprego de arma de fogo e reduzir as penas-base.

Analiso cada ponto separadamente, com a profundidade necessária.

3.1. Da tese de absolvição por insuficiência probatória: autoria delitiva solidamente demonstrada

A defesa dos apelantes clama pela absolvição, argumentando que a condenação se baseou em um conjunto probatório frágil e em um reconhecimento duvidoso, o que demandaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, uma análise detida e integrada das provas produzidas sob o crivo do contraditório conduz à conclusão oposta. A autoria delitiva, para ambos os réus, está solidamente comprovada, não por um único elemento, mas por uma cadeia coesa de evidências que se corroboram mutuamente, construindo um panorama seguro para o decreto condenatório.

O pilar da acusação é, sem dúvida, o depoimento judicial da vítima
JOICE AMANDA MUNHOZ HERNANDES
. Ela narrou os eventos de forma detalhada e consistente, descrevendo o
modus operandi
dos criminosos, que se aproveitaram da entrega de uma mercadoria para invadir sua residência. Descreveu com precisão a violência psicológica do ato, ao ter sua casa violada e sua família, incluindo crianças, rendida e trancada em um cômodo. Mais importante, ela foi categórica quanto ao reconhecimento dos agentes. Declarou que, embora utilizassem máscaras, foi capaz de reconhecer um dos indivíduos, destacando que
conseguiu fixar suas feições "pelas características do olhar"
e pelo comportamento agressivo demonstrado. Esse reconhecimento, realizado formalmente na delegacia e confirmado em juízo, não pode ser taxado de frágil, pois se baseia em uma impressão forte e marcante, forjada sob a tensão do evento traumático.

A jurisprudência pátria é pacífica ao conferir especial relevo à palavra da vítima em crimes patrimoniais. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo,
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará compartilha do mesmo entendimento:

“Em crimes clandestinos como roubo,
palavra da vítima tem especial importância quando firma, coerente e corroborada por outros elementos probatórios
.” (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0808327-83.2023.8.14.0015 - Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 30/04/2026) – destaquei.

O depoimento do Delegado de Polícia Civil
MÁRCIO BRASIL MAIO
funciona como um elemento de corroboração externa de fundamental importância. Ele explicou a lógica investigativa que conectou os apelantes, presos em flagrante por um segundo roubo com
modus operandi
idêntico, ao crime em apuração. O delegado confirmou que as vítimas do primeiro fato foram chamadas e
identificaram formalmente os acusados em um termo de reconhecimento fotográfico contendo seis rostos distintos
, o que confere maior lisura ao procedimento.

Mais contundente ainda, o delegado detalhou a existência de
prova técnica irrefutável contra o apelante LUCAS DIAS PORTELA
: a análise da Estação Rádio Base (ERB) do celular apreendido em sua posse posicionou-o, sem margem para dúvida, na exata localidade do roubo no momento de sua ocorrência. Trata-se de um dado científico e objetivo que ampara e valida o reconhecimento subjetivo feito pela vítima.

Diante de tal acervo, os álibis apresentados pelos réus em seus interrogatórios se mostram frágeis e insuficientes. A alegação de
LUCAS DIAS PORTELA
de que estaria trabalhando como motorista de aplicativo é diretamente refutada pela prova de geolocalização. Quanto ao apelante
LUIZ FERNANDO CONCEICAO TEIXEIRA
, sua alegação de que estaria sob monitoramento eletrônico em outro local, embora relevante, não tem o condão de, por si só, garantir sua absolvição. A defesa, embora tenha suscitado o fato, não trouxe aos autos os relatórios oficiais do sistema de monitoramento para comprovar o álibi, ônus que lhe competia. Ademais, é cediço que tais equipamentos são passíveis de falhas e suas áreas de inclusão podem ser amplas, não se tratando de um álibi absoluto e incontestável, especialmente quando confrontado com o reconhecimento positivo e seguro realizado pela vítima em juízo.

Portanto, a condenação não se baseia em ilações, mas em prova testemunhal firme e em prova técnica contundente, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Nega-se, pois, provimento à tese absolutória.

3.2. Da manutenção da majorante do emprego de arma de fogo

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sob o argumento de que as armas de fogo utilizadas no crime não foram apreendidas.

A tese não prospera. A
ratio
da majorante é o
maior poder de intimidação
que a arma confere ao agente. Por essa razão, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou a matéria:

“Para a incidência da causa especial de aumento,
mostram-se prescindíveis a apreensão e a realização de perícia na arma utilizada no crime de roubo, desde que comprovada a sua utilização por outros meios de prova
.” (EREsp 961.863/RS, 3ª Seção, DJe 06/04/2011) – destaquei.

No caso, as vítimas foram uníssonas ao afirmar o uso ostensivo das armas. Este Egrégio Tribunal de Justiça segue a mesma linha:

“É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que
não se exige a apreensão ou perícia do artefato para a incidência da majorante quando outros meios probatórios evidenciam seu emprego na execução do delito
.” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000916720218140095, Relator: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Desta forma,
mantém-se a majorante do emprego de arma de fogo.

3.3. Da dosimetria da pena: necessário redimensionamento para afastar o
bis in idem

Neste ponto, o apelo defensivo merece acolhimento. A análise da dosimetria contida na sentença revela que, apesar do zelo do magistrado sentenciante, incorreu-se em
bis in idem
na primeira fase do cálculo, o que impõe a sua revisão por esta Corte.

O juízo de primeira instância, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base de ambos os réus de 4 (quatro) para 6 (seis) anos de reclusão, valorando negativamente a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
. Consta expressamente na fundamentação da sentença:

"Entendo que a
culpabilidade
do réu deve ser exasperada, pois a ação foi perpetrada por três homens (
concurso de agentes
- art. 157, § 2°, II, do CP) [...] os quais, além disso, portavam, cada um, uma
arma de fogo
.’

"Em relação às
circunstâncias dos crimes
devem ser consideradas desfavoráveis, pois houve
restrição da liberdade das vítimas
por breve período, pois todas foram trancadas dentro do banheiro e de um dos quartos da casa [...]"

É patente o equívoco. O magistrado utilizou o
concurso de agentes
e o
emprego de arma de fogo
– que são causas de aumento de pena específicas do crime de roubo, a serem valoradas na terceira fase da dosimetria – para negativar a culpabilidade na primeira fase. Tal prática representa dupla punição pelo mesmo fato, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A jurisprudência é uníssona em rechaçar tal método:

É vedada a dupla valoração do mesmo fato, em fases distintas da fundamentação da pena, sob pena de incorrer no vedado "bis in idem"
, como ocorreu no presente caso, em que a majorante de concurso de agentes foi utilizada para exasperar a pena-base como circunstância judicial negativa e também para agravar a pena definitiva na terceira fase da dosimetria, fazendo-se necessário o decote (...). (TJ-MG - APR: 10188210010040001 Nova Lima, Relator: Guilherme de Azeredo Passos, Data de Julgamento: 08/02/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/02/2023) - destaquei.

Ressalto, para que não paire dúvida, que a jurisprudência admite, excepcionalmente, que uma causa de aumento seja deslocada para a primeira fase. Contudo, isso só é possível quando há múltiplas majorantes e o julgador opta por utilizar uma delas na terceira fase e a(s) outra(s) na primeira, para evitar o
bis in idem
. Essa hipótese, contudo, não se confunde com a situação dos autos. Conforme decidido por esta Corte, pela pena da Desa. Vania Fortes Bitar, em precedente que serve para distinguir e esclarecer a questão: "O concurso de agentes pode ser valorado como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria,
quando não utilizado como causa de aumento na terceira fase
, sem configurar bis in idem."
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0806598-79.2021.8.14.0051).

No caso presente, o magistrado sentenciante utilizou as majorantes em
ambas as fases
, o que caracteriza o erro e impõe o redimensionamento. Passo, então, a refazer a dosimetria.

A) Redimensionamento para o réu LUIZ FERNANDO CONCEICAO TEIXEIRA:

·

1ª Fase (Pena-Base):
Afastada a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, e sendo as demais circunstâncias judiciais favoráveis, a pena-base é fixada em seu
mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão
e 10 dias-multa.

·

2ª Fase (Pena Intermediária):
O juízo de origem reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) e a agravante do crime cometido contra criança (art. 61, II, 'f', CP), promovendo a compensação entre elas. Mantenho a compensação. A pena intermediária permanece em
4 (quatro) anos de reclusão
e 10 dias-multa.

·

3ª Fase (Causas de Aumento):
Presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP), majoro a pena na fração de
2/3 (dois terços)
. A pena, antes da análise do concurso de crimes, resulta em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 16 dias-multa
.

B) Redimensionamento para o réu LUCAS DIAS PORTELA:

·

1ª Fase (Pena-Base):
Pelos mesmos fundamentos, a pena-base é fixada no
mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão
e 10 dias-multa.

·

2ª Fase (Pena Intermediária):
Para este réu, foi reconhecida apenas a agravante do crime cometido contra criança (art. 61, II, 'f', CP). Aplico o aumento padrão de
1/6 (um sexto)
sobre a pena-base. A pena intermediária resulta em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e 11 dias-multa.

·

3ª Fase (Causas de Aumento):
Aplicando-se a causa de aumento do emprego de arma de fogo na fração de
2/3 (dois terços)
sobre a pena de 4 anos e 8 meses (56 meses), a pena, antes da análise do concurso de crimes, resulta em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 18 dias-multa
.

C) Aplicação do Concurso Formal e Fixação das Penas Definitivas (Art. 70 do CP)

Tendo em vista que, mediante uma só ação, foram atingidos os patrimônios de duas vítimas distintas, aplica-se a regra do concurso formal próprio. A pena final de cada réu será a sua pena individual, já calculada, exasperada na fração de
1/6 (um sexto)
.

·

Pena Definitiva de LUIZ FERNANDO CONCEICAO TEIXEIRA:
A pena de 6 anos e 8 meses (80 meses) é aumentada em 1/6, resultando na sanção definitiva de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 18 dias-multa.

·

Pena Definitiva de LUCAS DIAS PORTELA:
A pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias (aproximadamente 93,33 meses) é aumentada em 1/6, resultando na sanção definitiva de
9 (nove) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 21 dias-multa.

Do Regime Inicial de Cumprimento

Conforme o princípio da individualização da pena, o regime prisional é fixado com base na pena definitiva de cada réu:

·

Para o réu
LUIZ FERNANDO CONCEICAO TEIXEIRA
, cuja pena final é inferior a 8 anos e que é primário, fixo o
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

·

Para o réu
LUCAS DIAS PORTELA
, cuja pena final é superior a 8 anos, mantenho o
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantida a condenação, redimensionar as penas aplicadas, nos seguintes termos:

a) Para o apelante
LUIZ FERNANDO CONCEICAO TEIXEIRA
, fixo a pena definitiva em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 18 dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

b) Para o apelante
LUCAS DIAS PORTELA
, fixo a pena definitiva em
9 (nove) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 21 dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026